Tribunal: STJ
Processo: 1008777-21.2018.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2078422 - SP (2023/0188357-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: VALID SOLUCOES S A
OUTRO NOME
: VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS
DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A
ADVOGADOS
: FELIPE GOMES LOUREIRO - RJ179132
ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - SP481197
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - SP310792
RECORRIDO
: UNITED ARENAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO PINHEIRO PINA - SP147267
RAQUEL CALIXTO HOLMES - SP146487
RODRIGO PORTELLA GUIMARAES - DF081839
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARCIALMENTE CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO A RESPEITO DE
QUESTÕES RELEVANTES LEVANTADAS NOS ACLARATÓRIOS.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
quando o Tribunal
Há ofensa ao disposto no art. 1.022 do CPC,
estadual não se manifesta, a despeito da oposição de embargos de
declaração, sobre as teses apresentadas pela parte capazes de influir
no resultado do julgado.
2. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, devem os autos
retornar ao Tribunal estadual para saneamento dos vícios.
3. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento
06/08/2025
12/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49479726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:55:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c4ab7051-b362-42fd-b2f0-4a92daa7e424

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49479726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:55:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c4ab7051-b362-42fd-b2f0-4a92daa7e424

RECURSO ESPECIAL No 2078422 - SP (2023/0188357-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: VALID SOLUCOES S A
OUTRO NOME
: VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS
DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A
ADVOGADOS
: FELIPE GOMES LOUREIRO - RJ179132
ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - SP481197
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - SP310792
RECORRIDO
: UNITED ARENAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO PINHEIRO PINA - SP147267
RAQUEL CALIXTO HOLMES - SP146487
RODRIGO PORTELLA GUIMARAES - DF081839
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARCIALMENTE CONFIGURADA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO A RESPEITO DE
QUESTÕES RELEVANTES LEVANTADAS NOS ACLARATÓRIOS.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
quando o Tribunal
Há ofensa ao disposto no art. 1.022 do CPC,
estadual não se manifesta, a despeito da oposição de embargos de
declaração, sobre as teses apresentadas pela parte capazes de influir
no resultado do julgado.
2. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, devem os autos
retornar ao Tribunal estadual para saneamento dos vícios.
3. Recurso especial parcialmente provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VALID SOLUÇÕES S.A.
(VALID), com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49081977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:37
Código de Controle do Documento: e95b9ffb-8c9d-4d49-86ae-376dde06cb2f

Apelação – Ação de Cobrança – Afastamento da prescrição -
Existência de ações entre as partes que impedem ao credor efetuar a
cobrança do seu crédito – Reconhecimento de condição suspensiva –
Apelo provido, negando-se provimento ao recurso da requerida (e-
STJ, fls. 817/822).

De todos os embargos de declaração opostos, somente aquele interposto
por UNITED ARENAS LTDA. às, e-STJ, fls. 868/870 foram acolhidos para, sanada a
omissão, determinar que os juros de mora de 1% ao mês, assim como a correção
monetária, devam incidir desde o vencimento de cada parcela (e-STJ, fls. 840/843, 858
/861, 868/870, 879/883 e 898/902).
Instado a realizar o juízo de conformação, tendo em vista o que decidido por
esta Corte Superior quando da fixação do Tema 176, a col. 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve seu entendimento no
sentido de que aquele tema não se aplicaria ao caso em comento.
Nas razões do presente recurso, VALID alegou a violação dos arts.
1.022
(1)
do CPC, ao argumento de que os autos devem retornar ao Tribunal estadual para que
sejam enfrentadas as teses que, a despeito da oposição de embargos de declaração,
não foram analisadas;
11 e 489, II, ambos do CPC, diante da ausência de
(2)
fundamentação a corroborar as razões pelas quais reformou parte da sentença;
10
(3)
do CPC, pois, ao fixar os juros de mora em 1% ao mês, conforme o contrato, o v.
acórdão recorrido se utilizou de fundamentação sobre tese a ele não devolvida; (4)
1.013 do CPC, na medida em que reformou parcela da sentença que não foi objeto do
recurso de apelação, qual seja, condenação ao pagamento de indenização a ser
apurada em liquidação de sentença; (5) 884 do CC/02, uma vez que a condenação ao
pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 10.000,00 implica enriquecimento ilícito
da UNITED, pois não reflete o valor praticado pelo mercado para locação de
equipamento com as características semelhantes;
202, I, do CC/02, tendo em vista
(6)
que o ajuizamento de ação exclusivamente possessória - reintegração de posse - não
tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão indenizatória;
7o e
(7)
1.013, § 1o, do CPC, pois, ao analisar a alegação de interrupção da prescrição pelo
ajuizamento de ação declaratória, o Tribunal estadual suprimiu instância e violou o
contraditório e a ampla defesa;
371, 373, I, e 489, II, todos do CPC, pois, ao não
(8)
colacionar aos autos a petição inicial da ação declaratória promovida demonstrando o
direito lá vindicado, UNITED não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito, qual seja, o de que aquela ação tinha o condão de
interromper a fluência do prazo prescricional da pretensão indenizatória;
141, 492,
(9)
, e 505, todos do CPC, tendo em vista que, como o pedido inicial foi para
caput
incidência dos juros de mora legais, não era possível o deferimento de juros
contratuais no importe de 1% ao mês;
406 do CC, pois eventual crédito constituído
(10)
em favor da UNITED deve sofrer a incidência da Taxa Selic, sem acréscimo de outro
Documento eletrônico VDA49081977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:37
Código de Controle do Documento: e95b9ffb-8c9d-4d49-86ae-376dde06cb2f

índice de atualização monetária e/ou juros de mora; e
405 do CC, ao sustentar
(11)
que os juros devem incidir desde a sua citação e não a partir do inadimplemento de
cada parcela por se tratar de relação contratual.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.068/1.093).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar em parte.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

No presente recurso, VALID alegou a violação do art. 1.022 do CPC em
virtude da omissão do v. acórdão recorrido ao não se manifestar, apesar da oposição
de embargos de declaração, quanto às teses de a) impossibilidade de análise de ques
prescri
tão não discutida em primeiro grau, pois somente ventiladas em apelação -
ção
foi afastada com base em fundamento não analisado pela r. sentença, visto que
10 e 1.013,
levantado apenas na apelação interposta pela UNITED - ofensa aos arts.
§
1o, do CPC;
inexistência de oportunidade para falar sobre o tema de que a ação
b)
declaratória interrompe a prescrição, pois somente devolvida em sede de apelação -
ofensa ao art. 7o do CPC;
ausência da prova demonstrando o objeto discutido na
c)
ação declaratória apto a interromper o curso do prazo prescricional - ofensa aos arts.
371, 373, I, e 489, II, todos do CPC;
que o ajuizamento de ação exclusivamente
d)
possessória não tem o condão de interromper o prazo prescricional de pretensão
indenizatória - ofensa ao art. 202, I, do CC;
erro material ao consignar que a
e)
apelação interposta foi totalmente provida quando, na verdade, manteve a
improcedência do pedido inicial no que concerne ao período entre outubro/2016 a
fevereiro/2017; que o v. acórdão recorrido desconsiderou as disposições contidas no
f)
art. 85, § 2o, do CPC, ao determinar que deveria arcar com a integralidade dos ônus
sucumbenciais, tendo em vista que os pedido principais não foram totalmente providos;
que inexistiu fundamentação no que tange à reforma parcial da sentença em relação
g)
ao pagamento de indenização a ser apurada em liquidação de sentença e à
improcedência da pretensão indenizatória no período de
a
-
22/9/2016
23/2/2017
violação dos arts. 11 e 489, ambos do CPC;
enriquecimento ilícito de UNITED
h)
quando do pagamento de indenização pelo uso de equipamento sem considerar a sua
depreciação ocorrida pelo tempo - ofensa ao art. 884 do CC;
necessidade de
i)
aplicação da Taxa Selic nos termos do disposto no art. 406 do CC; que os juros
j)
devem incidir desde a citação por se tratar de relação contratual, nos termos do
disposto no art. 405 do CC;
impossibilidade de julgamento
pois não
k)
extra petita,
houve pedido de inclusão de juros de mora contratuais, mas, sim, dos legais - ofensa
aos arts. 141 e 492,
, do CPC; e
caput
impossibilidade de se rediscutir questão já
l)
decidida nos autos - ofensa ao art. 505 do CPC.
Documento eletrônico VDA49081977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:37
Código de Controle do Documento: e95b9ffb-8c9d-4d49-86ae-376dde06cb2f

Com razão, em parte.
Em relação à apontada omissão sobre os itens
e , acima elencados,
a)
j)
verifica-se que não merece guarida o reclamo, uma vez que o Tribunal estadual,
quando da análise das apelações interpostas ou dos embargos, foi claro ao destacar:

Houve a alegação, por parte da embargada/embargante, para o
afastamento da prescrição:
“ lhe seja dado provimento, a fim de que seja reformada a sentença
recorrida no que tange ao pronunciamento da prescrição dos valores
relativos ao período de outubro de 2007 a março de 2014, para afastar
a prescrição pronunciada”
Evidentemente cabe ao Magistrado analisar o argumentado e
estabelecer a norma legal que incide ao caso - da mihi factum dabo tibi
jus.
Portanto, é ponderado o argumento em todos os aspectos. Ademais,
não se pode negar que há menção no apelo a respeito do que foi
reconhecido (e-STJ, fl.842).

e

Esta Câmara afastou o reconhecimento da prescrição, julgando a ação
totalmente procedente.
O acórdão efetivamente padece da eiva apontada, pois não
estabeleceu o percentual dos juros, que é de hum por cento ao mês,
contados da data do inadimplemento de cada parcela.
Haverá correção monetária a ser á efetuada utilizando a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça.
Isto posto, acolho os Embargos (e-STJ, fls. 869/870)

Verifica-se, assim, que, em relação a essas alegações, o reclamo não
merece prosperar, pois não verificada a pretendida omissão.
Contudo, de forma diversa, no que concerne aos itens
,
,
,
, ,
,
,
b) c) d) e) f) g) h)
,
e , apesar da oposição de embargos de declaração, o Tribunal estadual sobre
i) k)
l)
eles não se manifestou.
É condição
ao conhecimento do recurso especial que a
sine qua non
questão de direito ventilada nas suas razões tenha sido analisada pelo acórdão
objurgado.
Assim, recusando-se o Tribunal estadual a se manifestar sobre a questão
federal, que guarda relação com o mérito da controvérsia, terminou por negar
prestação jurisdicional.
A propósito, cite-se o precedente abaixo:

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TARIFA. CARTÃO DE CRÉDITO.
PARCERIA
BANCO/LOJISTA.
INFORMAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
Documento eletrônico VDA49081977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:37
Código de Controle do Documento: e95b9ffb-8c9d-4d49-86ae-376dde06cb2f

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
ANULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEVOLUÇÃO.
NOVO JULGAMENTO.
[...]
3.
Não
tendo
sido
devidamente
apreciadas
as
questões
imprescindíveis à solução da controvérsia, oportunamente ventiladas
pela parte recorrente nos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido, deve ser reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC/2015.
4. Reconhecidas as omissões, bem como a contradição, apontadas no
acórdão recorrido, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para saneamento dos vícios.
5. Recurso especial da MARISA LOJAS S.A. parcialmente conhecido
e, nessa extensão, provido. Prejudicada a análise do recurso especial
do ITAUCARD S.A.
(REsp n. 1.623.514/MT, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe de
- sem
6/12/2022
19/12/2022
destaque no original)

É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para
que sane referidos vícios.
Fica prejudicada a análise dos demais pontos da insurgência.
Nessas condições,
ao recurso especial no
DOU PARCIAL PROVIMENTO
sentido de determinar o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que analise, de
forma clara e fundamentada, as questões acima elencadas, como entender de direito.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA49081977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:37
Código de Controle do Documento: e95b9ffb-8c9d-4d49-86ae-376dde06cb2f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.078.422 / SP
Número Registro: 2023/0188357-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00333458920168260100
01328860820108260100
10087772120188260100
1008777212018826010050001
1008777212018826010050002
1008777212018826010050003
1008777212018826010050004
1008777212018826010050005
1328860820108260100
20190000445648
20210000068645
20210000590260
20210000835483
20210000835484
20210000835537 20220000483385 20220000878232 333458920168260100
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALID SOLUCOES S A
OUTRO NOME : VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE
PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A
ADVOGADOS
: FELIPE GOMES LOUREIRO - RJ179132
DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - SP310792
ANNA BEATRIZ CABRAL VIANNA DA SILVA - RJ238227
ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - SP481197
RECORRIDO
: UNITED ARENAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO PINHEIRO PINA - SP147267
RAQUEL CALIXTO HOLMES - SP146487
RODRIGO PORTELLA GUIMARAES - DF081839
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA49462910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:15
Código de Controle do Documento: 9f20e970-eba6-412c-bf70-484dc4ebbe85

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO, pela parte: RECORRENTE:
VALID SOLUCOES S A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49462910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:15
Código de Controle do Documento: 9f20e970-eba6-412c-bf70-484dc4ebbe85